Tribunal: TJDFT
Processo: 0708287-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708287-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO FERREIRA SANTOS, FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: SILVIA KENJ D E S P A C H O Nada a prover sobre o pedido de reconsideração (ID 24442747), tendo em vista que o pedido de tutela fora devidamente apreciado, não se conformando deve a parte interpor o recurso cabível. Aguarde-se o decurso de prazo da parte adversa, após, retornem os autos para apreciação do mérito do recurso. Brasília, 19 de abril de 2021 17:38:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador